Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA QUANTO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 2018. TEMA 980 DO STJ. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL REGULARIZADO MEDIANTE VENDA DIRETA PELA TERRACAP. ADQUIRENTE QUE JÁ ERA POSSUIDOR DO IMÓVEL. ZONA DE EXPANSÃO URBANA. FATO GERADOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Tema 980 do STJ firmou entendimento de que o “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”. Assim, se o IPTU de 2018 venceu em 13/6/2018 (inscrição 53799585) e o recorrente só foi notificado da dívida em 24/8/2023, está prescrita a pretensão de cobrança do imposto (ID 64771328).
2. Nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e artigos 1o e 3o do Decreto Distrital 28.445/2007, o “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana”, sendo contribuinte “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
3. O CTN estabelece, ainda, que “Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação” (art. 130).
4. Quanto ao ponto, o termo de vistoria emitido pela Terracap esclarece que “o ocupante é o interessado (Delermando Martins de Mesquita Junior), o endereço predial está de acordo com o apresentado nos documentos do cliente, sendo utilizada como habitação, com 03 unidades imobiliárias onde residem o mesmo, seus pais e o filho, informamos ainda que no local funciona um hotel para cachorros” (ID 64771346, pág. 26).
5. O Edital no 6/2022 previu, no item 24.5 que “O pagamento dos tributos relacionados ao imóvel, Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, das taxas de lavratura da escritura e de seu registro, assim como do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, será de responsabilidade do ocupante/interessado”.
6. Além disso, a Lei Complementar 803/2009 incluiu o Setor Habitacional Arniqueira como área propensa à ocupação urbana, predominantemente habitacional, passando a integrar a Zona de Expansão e Qualificação (art. 74, II).
7. Assim, não há ilegalidade na cobrança de IPTU entre os anos 2019 e 2023, relativa à imóvel localizado em área de expansão urbana cujo adquirente possuidor venceu a licitação para venda direta.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a prejudicial de prescrição da cobrança de IPTU do ano de 2018, mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.